Tribunal: TJES
Processo: 0024196-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024196-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0024196-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 111/131, proferida pelo Douto Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Pleiteia a defesa, nas razões constantes às fls. 145/146 do mov. 2044723 e fls. 01/13 do mov. 2044724, (i) a absolvição quanto ao crime de ameaça ante a ausência de dolo específico, (ii) a absolvição no tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de lastro probatório suficiente de que o apelante teria sido previamente cientificado a respeito das medidas protetivas de urgência. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta e a isenção ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões às fls. 17/37 do documento 2044724, em que o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer no mov. 2151798, se manifestou no sentido de que seja parcialmente provido o recurso para que a pena seja reduzida, diante da necessidade de neutralização dos vetores judiciais que guardam relação com as circunstâncias e consequências dos crimes.

É o relatório.

Vitória/ES, 26 de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024196-61.2018.8.08.0048

ORIGEM: SERRA/ES – 6ª VARA CRIMINAL

APELANTE: FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

E. Câmara.

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos legais de sua admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 111/131, proferida pelo Douto Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Narra a exordial acusatória que:

"Consta do presente Inquérito Policial, em anexo, que o denunciado, de forma livre e voluntária, no dia 12 de agosto de 2018, descumpriu a medida protetiva enviando mensagens de celular para a vitima Rilary Silva Ribeiro Martins e a ameaçou-lhe causar mal injusto e grave.

Conforme apurado, a vítima possui medida protetiva deferida pela 6ª Vara Criminal de Serra em 01/11/2017, porém essas estão sendo descumpridas pelo denunciado, conforme comprova a vítima através de cópias de mensagens e áudios de conversas enviadas via "Whatsapp" pelo denunciado, anexadas as fls. 6 e 10 dos autos.

Insta conforme BU 36951926, que o Sr. Felipe Martins de Oliveira, mesmo ciente da Medida Protetiva em seu desfavor continuou importunando a vítima, e lhe mandando novas mensagens com conteúdo ameaçador, conforme doc. de fls. 10, onde o agressor diz:
“eu vou matar você... eu juro pela minha alma e pela alma do meu filho eu vou matar você e seu namorado beleza? A partir de agora eu vou fazer os corre agora vô... mas rapaz você vai ver... vai ver sua desgraça eu vou achar você vou achar você e vou te matar... eu vou te matar.”

Em razão dos fatos, o apelado foi processado e condenado pela prática do crime previsto no
artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Insurgindo-se contra a r. sentença, o condenado interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, as teses a seguir enfrentadas.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A douta Defesa sustenta a tese de que não há nos autos provas suficientes para a caracterização dos crimes imputados, alegando que a vítima não compareceu em juízo e nenhuma testemunha foi ouvida, de modo que não há elementos de prova, produzidos em contraditório, aptos a embasar a condenação.

Contudo, tal tese defensiva não encontra amparo no caso dos autos.

Isso porque, da simples leitura dos autos, resta inconteste a existência de um farto e cristalino conjunto probatório suficiente para certificar a autoria e a materialidade do crime de ameaça, pelo qual o apelante fora condenado.

Constata-se que as provas produzidas na instrução processual são uníssonas em afirmar a existência do referido ilícito penal, em especial, pela declaração prestada pela própria vítima em sede extrajudicial, pelos
prints
colacionados às fls. 08 e 12/12-v., bem como pelo relato do Apelante em seu interrogatório judicial.

Dessa forma, restou suficientemente comprovada a autoria e materialidade dos delitos através da Representação da ofendida acostada às fls. 07 e documentos de fls. 08.

Vejamos trecho da prova oral produzida em sede extrajudicial (fl. 07):

“A noticiante relata que mesmo com medida protetiva em vigor o autor nunca deixou de procurá-la e agredi-la fisicamente, porém por medo dele, ela nunca o denunciou; a noticiante relata que na data de ontem (12/08/2018) o autor enviou dois áudios via whatsapp, ameaçando-a; a noticiante afirma que deseja representar criminalmente contra o autor na data de hoje pelo crime ora relatado
; (grifos nossos)”.

Observa-se que a vítima narrou todos os fatos, inclusive mais especificamente que ocorreram no dia 12 de agosto de 2018, de maneira detalhada, escorreita e convincente, sendo categórica em afirmar que sempre sentiu medo do denunciado e que na ocasião ele a ameaçou, mesmo possuindo uma medida protetiva em vigor.

De igual modo, o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal, consumando-se com a conduta do agente no momento em que realizada a proibição destacada ou quando se omite quanto à determinação veiculada por meio de ordem judicial - medida protetiva de urgência.

Nesse sentido, inconteste a caracterização das condutas delitivas, pois cristalino que o apelante descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, assim como a vítima sentiu medo em razão da ameaça proferida e acreditou que o apelante poderia concretizar.

Por ocasião do interrogatório judicial às fls. 47/48, o apelante confessou a prática dos crimes, justificando que não iria concretizar a ameaça proferida. Vejamos:

“[...]

que realmente descumpriu a MPU; que não teria coragem de efetuar as ameaças proferidas na denúncia; que falou apenas no momento da raiva
; [...]” (grifos nossos).

Ressalta-se que a vítima apresentou o
print
do teor das mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo Recorrente, conforme fls. 08 e 12/12-v.

Assim, no que tange ao delito de descumprimento de medida protetiva, tem-se que, nos autos de n. 0024161-38.2017.8.08.0048 (conforme doc 2044722), foi deferida medida protetiva de urgência em favor da vítima, no entanto o réu a descumpriu, ao enviar mensagens de cunho ameaçador para ela.

Nesse viés, não se pode olvidar que o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é de que, nos crimes cometidos no contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas. Assim:

"(...)
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.” (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Julgamento 20/08/2019).

No mesmo sentido, é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; Apl 0013442-79.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rei" Des' Subst. Heloisa Cariello; Julg. 01/08/2018; DJES 07/08/2018), (nosso grifo).

Ante o exposto, não há que se falar em insuficiência probatória no caso em tela, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo com a garantia do contraditório e da ampla defesa encontra amparo nas demais provas produzidas, restando caracterizado o crime elencado no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Portanto, a meu ver, em que pese os judiciosos fundamentos esposados pela Defesa, incabível acolher o pleito de falta de provas, devendo a referida sentença ser mantida em sua integralidade.

II – SUBSIDIARIAMENTE: ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Em sequência, de forma subsidiária, a douta Defesa, e
m suas razões de apelo, aduz a ausência de dolo específico em razão do estado psicológico do acusado, eis que as palavras intimidativas foram proferidas num momento de ânimo exaltado, sem concretude para a configuração do crime
.

Razão não lhe assiste.

Ora, sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do agente em fazer-lhe mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Isto quer dizer que para sua caracterização não importa a produção de qualquer resultado material efetivo (GRECO, 2013, p. 401).

Nesse sentido:

“
2. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado
.”

(
Acórdão 1392064,
07059251520208070017
, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022
).

Sendo assim, o fato das ameaças terem sido pronunciadas num momento de raiva, com ânimos alterados, não retira a tipicidade do delito, nem afasta a tipicidade do crime.

Esse é o posicionamento encampado por este egrégio Tribunal de Justiça:

4. Quanto ao crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).
5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170155318, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

1. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando, para sua consumação, que a promessa de mal futuro injusto tenha potencial atemorizante, pouco importando se a vítima se sentiu, de fato, intimidada, ou se o réu, em seu íntimo, pretendia mesmo cumprir a ameaça. Desta forma, o fato de as palavras terem sido ditas em um contexto de fúria não subtrai a tipicidade da conduta.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200214790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

No caso, ressalta-se que o histórico de violência doméstica por parte do agressor relatada pela vítima que, inclusive, resultou na fixação de Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do recorrente (nº 0024161-38.2017.8.08.0048), somado ao conteúdo das mensagens –
ameaças de morte
, não deixam dúvidas quanto ao temor incutido na vítima no dia dos fatos.

Salienta-se o teor das mensagens
consoante doc. de fls. 10:

“(...) eu vou arrumar uma peça você não vai pegar esse... (inaudível)... vou matar você e seu namorado sua desgraça (...) eu vou matar você e seu namorado... não precisa vim mais buscar ele... eu vou descobrir onde você tá onde ele mora e quem tiver perto vai tomar também tá bom?

eu vou matar você... eu juro pela minha alma e pela alma do meu filho eu vou matar você e seu namorado beleza? A partir de agora eu vou fazer os corre agora vô... mas rapaz você vai ver... vai ver sua desgraça eu vou achar você vou achar você e vou te matar... eu vou te matar.”

Portanto, inequívoca a consumação do crime de ameaça com todos os seus elementos típicos, de modo que não procede a tese defensiva de ausência de tipicidade tangente ao crime de ameaça.

III – SUBSIDIARIAMENTE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Prosseguindo, a Defensoria Pública alega ainda, em suas razões, que não há prova de que o acusado foi intimado da existência de medidas protetivas, não fica claro se o mandado de ciência foi cumprido, o que, por consequência, retira o dolo de sua conduta.

Entretanto, no caso em tela, há prova inequívoca de que o réu foi previamente cientificado. Constata-se do procedimento cautelar nº 0024161-38.2017.8.08.0048, que foi prolatada decisão que fixou medidas protetivas em 01 de novembro de 2017, sendo Felipe Martins de Oliveira devidamente intimado em 14 de novembro de 2017, conforme Certidão de intimação à fl. 51 do documento 2044721. Ademais, o próprio recorrente em nenhum momento dos autos contestou acerca de possível desconhecimento da existência das medidas protetivas, ao contrário, em juízo afirmou que “tinha ciência que tinha MPU”.

Portanto, a conduta do recorrente, já cientificado da existência das referida medidas, amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Em igual sentido, colaciona-se jurisprudência recente deste TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige dolo específico, e, além disso, o próprio acusado admitiu que tinha ciência que tinha MPU e que reconhece que violou a MPU. A ausência de certidão cartorária acerca da intimação do apelante, com relação às referidas MPUs não descaracteriza o crime, nem inviabiliza a manutenção da condenação que, como visto, está baseada até mesmo na confissão judicial do acusado e nas demais provas dos autos. Portanto, não há dúvidas de que o apelante, dolosamente, descumpriu as medidas protetivas de urgência, praticando, assim, o ilícito penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
2. Dosimetria. Na 1a fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) foram desprovidas de fundamentação idônea, uma vez que trazida motivação eminentemente abstrata, genérica e inerente aos tipos penais. 3. Concedida a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo prazo de 02 anos, deixando as condições de seu cumprimento para serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal, na forma do disposto no art. 159, §2º, da Lei nº 7.210/1984, ocasião em que o condenado pode recusar o sursis, caso entender mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. 4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198771981, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

IV – SUBSIDIARIAMENTE: DA DOSIMETRIA DA PENA

Busca-se, ainda,

a redução da pena imposta ao apelante ante ausência de fundamentação adequada para desvalorar, na primeira fase da dosimetria, em ambos os crimes, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, dos “motivos”, das “circunstâncias” e das “consequências”.

Quanto ao pleito, assiste razão em partes a Defesa.

No caso em testilha, analisando a valoração das circunstâncias judiciais, observa-se
que o magistrado sentenciante fixou as penas-base acima do mínimo legal – 07 (sete) meses de detenção e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para os crimes de descumprimento e de ameaça respectivamente, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais dos “
motivos
”,
das “
circunstâncias
” e das “
consequências do crime
”, h
avendo consignado:

“(...) 1. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 07 meses de detenção.

(...)

2. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.”

Pois bem. Após uma análise acurada, cumpre observar que para a
“culpabilidade”
, embora o douto juízo tenha assinalado que “está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;”, não proferiu juízo de valor negativo, apenas constatou a presença dos elementos da tipicidade subjetiva. Sendo assim, conclui-se que a referida circunstância judicial encontra-se neutralizada.

Todavia, é possível identificarmos que a fundamentação para os vetores de
“motivos do crime”
,

das
“circunstâncias”
e das
“consequências do crime”
se mostraram inapropriadas, o que impede o agravamento da pena nos moldes em que fixada na sentença.

No que tange os
“motivos”,
de fato, considerou-se próprios do tipo penal, de movo que merece reforma por esta eg. Corte Estadual para constatar tal circunstância como neutra.

Quanto as
“circunstâncias”
e as
“consequências do crime”
, em que pese o douto Magistrado tenha afirmado “o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito” em relação ao crime de descumprimento de MPU e “o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito” em relação ao crime de ameaça, o Julgador não apresentou os elementos materiais que subsidiam os termos “agressividade exacerbada” ou “conduta desproporcional”. As expressões vazias de sentido revelam a violação à regra constitucional e processual penal quanto à necessidade de motivação das decisões. Nesse sentido:

(...)
A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.
(STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º Turma, j. 24/11/1998).

Assim, uma vez demonstrada a necessária neutralização dos sobreditos vetores judiciais, deve-se reduzir a pena do Apelante ao mínimo legal em ambos os crimes.

Dessa forma, no que tange à dosimetria, são necessários alguns reparos,
em decorrência de terem sido considerados neutros todos os vetores para fixação da pena-base,
fixo a pena-base em 03 (um) meses de detenção, no mínimo legal cominado, para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006.
Embora, tenha agido com acerto o magistrado quando reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, não é possível conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual
a qual torno definitiva em 03 (um) meses de detenção
,

ante a inexistência de demais causas modificadoras da pena.

De igual modo, tendo em vista a valorização neutra dos vetores mencionados, julgo razoável
fixar a pena-base em 01 (um) mês de detenção para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal
. Vislumbrando-se a atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e reconhecendo-se a agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, compenso integralmente as duas, de modo que inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena no presente caso,
torno definitiva

em 01 (um) mês de detenção
.

No ponto, destaco o entendimento do c. STJ:

7. Acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018.)

Prosseguindo, em observância à regra do concurso material do art. 69 do CP, tem-se a cumulação das penas privativas de liberdade, resultando num total de uma
PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) meses de detenção
.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

V – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, é entendimento dominante tanto deste egrégio Tribunal de Justiça quanto das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. Logo, também não procede tal requerimento defensivo.

Nesse sentido:

2. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

(TJES - Classe: Apelação Criminal, 021180075059, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

No mesmo sentido foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Luis Augusto Suzano,
in verbis:

“Em seu interrogatório judicial o Réu não contestou a autoria dessas mensagens, antes, admitiu tê-las enviado para a Vítima, justificando-se, porém, com a desculpa de que “não teria coragem de efetuar as ameaças proferidas na denúncia; QUE falou apenas no momento de raiva”. Não obstante, o histórico de violência na relação afetiva havida entre o Apelante e a Vítima, que, inclusive, resultou na fixação de medidas protetivas de urgência no bojo do expediente nº 0024161-38.2017.8.08.0048, aliado ao conteúdo das mensagens, não deixa dúvidas quanto à idoneidade da promessa de mal injusto e grave feita por Felipe. Portanto, é inequívoca a prática do crime em testilha. Do mesmo modo, também o crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 está devidamente caracterizado nos autos, afinal, trata-se de delito que pune com pena de detenção aquele que “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”, sendo consentâneo que o acusado deve ter prévio conhecimento da ordem judicial, porém, a prova desse elemento subjetivo não depende apenas da cópia da certidão de intimação, podendo ser testificada por outros meios probatórios. [...]

Portanto, a sentença condenatória está solidamente firmada em elementos probatórios seguros, que testificam a ocorrência tanto do crime de ameaça, como do de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo que deve ser mantida em sua integralidade. [...]

Como pedido subsidiário, o Apelante postula a revisão das penas, ambas recrudescidas na primeira etapa dosimétrica para além do piso legal. Em ambos os casos, o Julgador monocrático reputou desfavoráveis as circunstâncias dos crimes e suas consequências.

Entretanto, em nenhuma dessas hipóteses o Julgador apresentou os elementos materiais da sobredita “agressividade exacerbada” ou da “conduta desproporcional”. As expressões empregadas sem nenhum complemento são vazias de sentido e poderiam motivar qualquer outra decisão judicial, violando, portanto, o comando normativo que subjaz ao artigo 315, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Portanto, o Apelante faz jus à redução de sua pena, pela neutralização dos sobreditos vetores judiciais.

No que concerne ao pedido de isenção ao pagamento das custas processuais, não há justa razão para o acolhimento desta pretensão. (...)

Dessa forma, a questão do pagamento das custas processuais deve ser relegada para a fase da execução, momento apropriado para aferir a real situação econômico-financeira do Recorrente.

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que, conhecido o recurso e, no mérito, seja dado parcial provimento ao apelo, apenas para que seja neutralizado, na primeira etapa dosimétrica, os vetores judiciais que guardam relação com as circunstâncias e consequências dos crimes."

Ante o exposto, em consonância ao posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas aplicadas ao réu
FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA,
restando a pena final no patamar de
04 (quatro) meses de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto e os demais termos da r. sentença de 1º grau.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRALIZADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório produzido nos autos que se mostrou suficiente a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, que recaem na pessoa do recorrente. Constata-se que as provas produzidas na instrução processual são uníssonas em afirmar a existência dos ilícitos penais, em especial, pela declaração prestada pela própria vítima em sede extrajudicial, pelos
prints
colacionados, bem como pelo relato do Apelante em seu interrogatório judicial.

2. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando, para sua consumação, que a promessa de mal futuro injusto tenha potencial atemorizante, pouco importando se a vítima se sentiu, de fato, intimidada, ou se o réu, em seu íntimo, pretendia mesmo cumprir a ameaça. Desta forma, o fato de as palavras terem sido ditas em um contexto de fúria não subtrai a tipicidade da conduta. Precedentes TJES.

3. O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige dolo específico, e, além disso, o próprio acusado admitiu em juízo que tinha ciência que tinha MPU e que reconhece que violou a MPU. Constata-se do procedimento cautelar, que foi prolatada decisão que fixou medidas protetivas, sendo o recorrente devidamente intimado, conforme Certidão de intimação dos autos. Portanto, não há dúvidas de que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência, praticando, assim, o ilícito penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

4.
No que tange à dosimetria, são necessários alguns reparos, em decorrência de terem sido considerados neutros todos os vetores, finalizando-se, em observância à regra do concurso material do art. 69 do CP, num total de uma PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) meses de detenção, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

5. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

6.
Recurso parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.